Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726489-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE Agravado (s): WILLIAM SILVA PLACIDES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação Anulatória no 0722207-40.2024.8.07.0001, em processo seletivo público destinado a recrutar e selecionar profissionais para o cargo de Analista 1.1., por prazo indeterminado, conforme Edital no 1/2024 – PSP 1/2024 – ANALISTA da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBRASIL) I.1, de 15 de janeiro de 2024, com suas etapas e fases, após aprovação do candidato agravado classificando-se na 31a posição em ampla concorrência e na 1a posição nas vagas destinadas aos candidatos negros, em razão da exigência de comprovação de requisito com possibilidade de eliminação do certame, com base na Súmula 266/STJ, deferiu a tutela de urgência para manter o agravado no certame, viabilizando sua continuidade nas demais fases, prova oral prevista para o dia 09/06/2024, sob pena de aplicação de multa a ser fixada. Em razões recusais (ID 60864905, págs. 1-36), o agravante sustenta que a inscrição no certame deve observância às regras estabelecidas no Edital, que é Lei do Concurso, já que sua inscrição implica a aceitação das normas estabelecidas, citando julgados; aponta a legalidade dos critérios estabelecidos para a etapa de comprovação de requisitos, com a correta eliminação do candidato; ressalta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo por violação ao Princípio da Separação dos Poderes, art. 2o, da CF/88; além da violação às regras editalícias e ao inciso I do art. 5o da CF/88. Aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugna pela suspensão da decisão do juízo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 60866713). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Essa mesma discussão já foi objeto de diversos processos apreciados/examinados que chegaram à publicação da Súmula 266/STJ, com o seguinte teor: Súmula 266/STJ. “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” Assim, restando sumulada a questão, entendo não restar vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso uma vez que a decisão se baseou no enunciado de súmula 266/STJ. Também não vislumbro que o caso em questão há risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o feito está em seu início no juízo de origem, há ainda outras fases no certame em questão, prova oral inclusive como próxima, e se o Edital faz exigências que não estão de acordo com as normas e, no caso, Súmula de Tribunais Superiores, além da Súmula 266/STJ a própria Súmula 473/STF admite: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pleito de suspensão da decisão impugnada - efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator